Tribunal: STF
Processo: ARE 1559739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “APELAÇÃO PREVIDENCIÁRIO Revisão de aposentadoria Servidor extrajudicial Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado Pretensão ao recebimento da aposentadoria sob os critérios da Lei Estadual nº 10.393/1970 e do Decreto Estadual nº 28.321/1988, com vinculação dos proventos iniciais ao salário mínimo Improcedência do pedido Inconformismo do autor Não cabimento Ausente comprovação de que o valor inicial dos proventos não tivesse sido fixado com observância aos parâmetros estipulados no artigo 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970 e no artigo 1º do Decreto Estadual nº 28.321/1988 item I da Tabela de Remuneração-Base para as Serventias de 1ª. Classe de Entrância Especial da Comarca da Capital notadamente no que tange ao piso estipulado para o cargo de escrevente (17,00 salários mínimos de referência) Insurgência que diz respeito, na verdade, a suposto equívoco no reajuste do benefício, a gerar gradativa redução do valor originariamente concedido Impossibilidade, ademais, de afastamento da regra instituída pela Lei Estadual nº 14.016/2010 para reajuste do benefício - Constituição da República que veda a utilização do salário-mínimo para o reajuste de proventos e vencimentos - Súmula Vinculante nº 4 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - ADI nº 4.420 que não tratou da matéria aqui discutida - Entendimento do C. STF Precedentes deste Tribunal de Justiça Sentença mantida - Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 10):



    “(...) ao silenciar sobre o debate proposto, mantendo a incidência da Lei Estadual nº 14.016/10 para o cálculo do valor inicial do benefício previdenciário do recorrente, o v.acórdão acabou por afrontar a tese vinculante assentada na ADI nº 4.420, no sentido de que a incidência da Lei Estadual nº 14.016/2010 deve respeitar o direito adquirido dos participantes da Carteira, que faziam jus aos benefícios na data da edição da lei, em 12/4/2010, como no caso do recorrente.” 



    Aduz-se que (eDOC 14, p. 14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se a recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 11% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam a recorrente!!! 



    O acórdão, ao negar a recorrente com direitos, já pensionista, o usufruto de vantagem inerente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real – direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica - retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 18).



    Inicialmente, a Presidência desta Corte inadmitiu o recurso pela incidência das súmulas 279 e 280 (eDOC 25).



    A parte recorrente opôs embargos de declaração sustentando a inaplicabilidade dos referidos óbices. Houve reconsideração da decisão de inadmissão e os autos foram redistribuídos (eDOCs 26 e 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece provimento.



    O Tribunal de origem, ao analisar o reexame necessário e a apelação, assim decidiu (eDOC 9, pp. 4-10):



    “Cinge-se a controvérsia recursal, em suma, à revisão do valor inicial dos proventos de aposentadoria concedida ao autor na vigência da Lei Estadual nº 10.393/1970, ao argumento de que o Juízo a quo partiu de premissa equivocada e que, pelos efeitos da ADI 4420, teria direito de se aposentar com proventos iniciais de 17 (dezessete) salários-mínimos, a serem corrigidos pelo IPC da FIPE, a partir de 12 de abril de 2010, quando entrou em vigor a Lei 14.016 (fl. 277). 



    Com efeito, preenchidos os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/1970, deve ser observada a Tabela de Remuneração-Base inserida no Decreto Estadual nº 28.321/1988 a fim estabelecer-se o “valor inicial” do benefício. 



    Todavia, considerando-se que o deferimento da aposentadoria ao autor se deu em 13.12.2007 (fl. 10) sem notícia de qualquer questionamento acerca de eventual incorreção do “valor inicial” do benefício até o ajuizamento da presente ação somente em 27.12.2023 - , em que pesem as razões recursais expendidas, é inafastável a conclusão de que a insurgência da parte decorre, na verdade, da forma de atualização do benefício adotada a partir da edição da Lei Estadual nº 14.016/2010, que teria gerado gradativa redução do valor originariamente concedido. 



    Ademais, anota-se não haver nos autos, sequer, prova de que o valor inicial dos proventos, à época, não tivesse sido fixado com observância aos parâmetros estipulados no artigo 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970 e no artigo 1º do Decreto Estadual nº 28.321/1988 item I da Tabela de Remuneração-Base para as Serventias de 1ª. Classe de Entrância Especial da Comarca da Capital notadamente no que tange ao piso estipulado para o cargo de escrevente (17,00 salários-mínimos de referência).



     Assim, nada obstante incontroversa a vedação à vinculação do salário mínimo como indexador do benefício previdenciário, como se extrai da Súmula Vinculante nº 04 do STF, ainda que se cogitasse de pedido de diferenças provenientes de eventual equívoco no reajuste do benefício ao longo dos anos, destaca-se que tal ocorrência não foi demonstrada nos autos, e embora devidamente instado a se manifestar sobre a necessidade de produção de outras provas (fl. 126), sequer foi requerida pelo autor a realização de prova pericial contábil, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (fls. 167/168).



    (...)



    O autor alega que, por ter se aposentado antes das alterações promovidas pela Lei Estadual nº 14.016/2010, tal diploma não se aplicaria ao seu caso. 



    Contudo, cabe destacar que a utilização do salário-mínimo para o reajuste de proventos e benefícios, como acima mencionado, não se coaduna com a ordem jurídica inaugurada pela Constituição da República de 1988, por expressa disposição do art. 7º, IV (...).



    (...)



    Tanto é assim que o C. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 4, segundo a qual “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    No mais, cumpre observar que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme assentado no julgamento do RE nº 563.708/MS (...).



    (...)



    A propósito, é necessário consignar que a ADI nº 4.420/SP, que determinou a aplicação do regramento antigo a quem já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido os requisitos necessários para sua concessão, não contemplou a forma de reajuste dos benefícios. O relator do acórdão, ministro Luís Roberto Barroso, expressamente consignou que “a lei prevê novos critérios para reajustes futuros, e aí eu penso que não haja direito adquirido à manutenção de um regime jurídico anterior” (ADI 4420, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTOBARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICODJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017).



    Deste modo, sob qualquer aspecto que se analise a questão, de rigor a manutenção da r. sentença.” (g.n.)



    Observa-se que o entendimento do acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifei). 



    De outra parte, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício em seu valor original.



    É que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos está em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    Assim, deve ser observado o valor estabelecido antes da entrada em vigor da Lei n° 14.016/2010.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, mas reafirmo a necessária manutenção do valor nominal fixado antes da Lei n° 14.016/2010.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente